Tribunal: STF
Processo: RE 82690
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- PRAZO - RECURSO. - PETIÇÃO EM QUE SE PEDE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO E, SE NÃO RECONSIDERADO, EM QUE SE INTERPÕE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONSIDERADO INTEMPESTIVO PORQUE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO PARA RECURSOS. - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO
LEGAL, EMBORA JUNTAMENTE COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. - TEMPESTIVIDADE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.